Tribunal: TJPA
Processo: 0814100-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814100-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALDO PEREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOSSIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NÃO CONFIGURADO- EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE- NÃO SÃO IMPEDITIVAS À DECRETAÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - DA ALEGAÇÃO DA PRISÃO SUPERIOR A 90 DIAS:
É cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que verifico não ser o caso do presente.

Assim, entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

2 -

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti ou fumaça da prática de um direito punível
resta evidenciado no presente caso na materialidade do auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão. Além do mais, no autos de apreensão e devolução dos bens apreendidos, foram encontrados 45 porções individualizadas de substância semelhante à maconha, 30 porções individualizadas de substância à OXI, 1 pedra média de substância semelhante à OXI e 1 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína (id . 7430344).

Já o
periculum libertatis
, conforme informado pelo Juízo,

recai no fato de o autuado teve a prisão decretada em flagrante, e ter sido encontrado com uma quantidade excessiva e variedade de drogas, valor elevado em dinheiro e balança de precisão.

Insta salientar, que a decisão contida no ID n. 7430351 nada mais é do que uma ratificação da prisão preventiva anteriormente decretada pelo Juízo
a quo
com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sendo que, de acordo com a fundamentação suso expendida, permanecem hígidos os requisitos para a prisão do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 - DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4- DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO: N
ão verifico nos autos, a
possível ilegalidade do flagrante
, uma vez que a prisão em flagrante questionada foi convertida em prisão preventiva, a ocorrência desta supera qualquer defeito que, porventura, tivesse incidido sobre a conversão da prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação cautelar, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes, razão pela qual não acolho os referidos argumentos, a ensejar a soltura do paciente.

Assim, observo inexistir qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

5 - DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ: A extensão da decisão em habeas corpus para corréu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado, o que não foi verificado no caso dos autos.

Ademais, a concessão do benefício foi concedida pelo juízo
a quo,
o que inviabiliza o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

6 - DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:As supostas condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

7– ORDEM CONHECIDA e DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
pelo Exmo.
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Datado e Assinado Eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – Nº.
0814100-28.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NADILSON CARDOSO DAS NEVES.

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA.

PACIENTE:
WALDO PEREIRA DE FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
impetrado por
NADILSON CARDOSO DAS NEVES
, em favor de

WALDO PEREIRA DE FREITAS
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA
.

Relata o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 19 de julho de 2021, pela suposta prática do delito previsto descrito no art. 33 e 35 da lei 11.343/2006.

Informa que no dia da prisão, o paciente estava em frente a sua casa fumando um cigarro de maconha quando avistou a viatura, e assustado, jogou a ponta de cigarro no mato ao lado da casa.

Na ocasião foram presos o paciente e sua companheira JULIANE LOPES MOREIRA, acusados de tráfico de drogas e associação criminosa.

Enfatiza que passados 05 (cinco) meses desde a prisão de ambos e, que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Aduz que o paciente foi cerceado de sua liberdade em19/07/2021, ao ser denunciado pela suposta prática do delito previsto nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (Lei de drogas).

Assevera, em suma, excesso de prazo, pois a prisão já ultrapassa os 90 (noventa) dias; ausência dos requisitos do art.312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; ilegalidade da prisão em flagrante delito; extensão de benefício concedido à corré; predicados pessoais favoráveis (id n. 74360341).

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou para que seja concedida a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que por sua vez indicou minha prevenção ao feito. (ID n. 7515647).

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer (Id n 7534816).

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 7550781):

“(...) 1. Em 19 de julho de 2021, os acusados Waldo Pereira de Freitas e Juliane Lopes Moreira, foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei n° 11343/2006, sendo com eles apreendidos 45 porções individualizadas de maconha, 30 porções de OXI, uma pedra média de OXI, uma trouxa de cocaína, uma balança de precisão e R$ 6.923,15 (seis mil novecentos e vinte três reais e quinze centavos).

2. A Polícia Militar juntamente com o apoio a Guarda Municipal, realizou diligências no dia 19/07/2021 as 14:00h, no endereço dos acusados após uma denúncia anônima de que encontrariam drogas no endereço indicado.

3. A Polícia relatou que ao se deslocar até o local, o acusado Waldo ao avistar a viatura da Polícia, jogou uma sacola com drogas para a lateral da casa e ao entrar na residência avistaram Juliane e uma bola com drogas .

4. O advogado dos acusados requereu habilitação nos autos no ID 29840654, juntou procuração dos autos no ID 29840668 e requereu a revogação da prisão preventiva dos acusados no ID 29851844.

6. No ID 29900558, foi homologado o flagrante e foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

7. O advogado do acusado no ID 30433222, requereu a revogação da prisão do acusado, juntando procuração no ID 30827001.

8. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para a manifestação no ID 31248329.

9. O Ministério Público apresentou a denúncia no ID 30804164 e se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva no ID 30805017.

10.Em razão do nome do acusado constar como Wando e não Waldo Pereira de freitas na denúncia, o Ministério Público apresentou retificação no ID 31258390 e se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva no ID 31258393.

11. No ID 32240249, foi recebida a denúncia e, considerando-se o pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público(...)”.

12. O Advogado do acusado requereu a apreciação do pedido de revogação no ID 32530601.

13. Foi realizada a citação dos acusados.

14. No ID 32820418, o Ministério Público informou que já havia se manifestado quanto ao pedido de revogação das prisões no ID 31258393, contudo não se manifestou quanto ao pedido de conversão da prisão em domiciliar.

15. No ID 33529828, foi recebida a denúncia, com o deferimento das diligências requeridas pelo Ministério Público e, diante dos documentos comprobatórios da enfermidade da acusada Juliane lopes Moreira, foi convertida dela para a domiciliar e foi mantida a prisão do acusado Waldo Pereira Freitas.

16. No id 33662379, o advogado do acusado Waldo Pereira de Freitas requereu a reconsideração da manutenção da prisão alegando que supostamente ele havia contraído a doença de sua companheira Juliane Lopes Moreira e requereu realização de exames laboratoriais.

17. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

18. No id 34708340 o advogado do acusado apresentou resposta à acusação.

19. O Ministério Público se manisfestou quanto a defesa apresentada e pela manutenção da prisão preventiva do acusado.

20. No ID 34607591 a acusada por meio de seu advogado apresentou resposta à acusação.

21. No ID 35545416 o advogado do acusado requereu a apreciação do pedido de reconsideração da decisão de manutenção de sua prisão em razão de supostamente estar doente.

22. Determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do acusado em razão de não haver mudança significativa no quadro fático probatório.

23. Considerando-se que foram apresentadas as respostas à acusação dos acusados, no ID 41862060, os autos encontram-se aguardando realização de audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 02/02/2022 às 15;00h e, o pedido de comprovação quanto ao real estado de saúde do paciente, o contrário, portanto, do que ocorreu com a acusada Juliane Lopes Moreira (...).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 7576043)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO /DA ALEGAÇÃO DA PRISÃO SUPERIOR A 90 DIAS

É cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que verifico não ser o caso do presente.

Assim, entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
considerando-se que foram apresentadas as respostas à acusação dos acusados, no ID 41862060, os autos encontram-se aguardando realização de audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 02/02/2022 às 15;00h e, o pedido de comprovação quanto ao real estado de saúde do paciente, o contrário, portanto, do que ocorreu com a acusada Juliane Lopes Moreira (sua companheira).

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Transcrevo, na parte que interessa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 7430351):

“Inicialmente, cumpre-me salientar que, se apresenta inadequada qualquer análise relativa ao mérito desta ação penal, sob pena de verdadeiro julgamento antecipado, sem prejuízo, contudo,da admissibilidade de exame sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar.Impende destacar que o acusado, não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste Juízo acerca da prisão cautelar, conforme foi por menorizadamente debatido quando decidiu-se acerca do flagrante. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e senão há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva determina anteriormente. No tocante à prisão domiciliar, é certo que foi considerada pela Lei nº 12.403/2011 como uma forma de substituição da prisão preventiva, cabível em situações especiais de natureza humanitária, com observância aos requisitos previstos na lei processual penal. O advogado do acusado requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do acusado ser provável portador de doença imunossupressora.As situações elencadas nos incisos do art. 318 do CPP, não caracterizam hipóteses de conversão automática de prisão preventiva em prisão domiciliar. No caso em apreço, entendo que não restou provada a condição de enfermidade pelo acusado,conforme estabelece o art. 318 II e em seu parágrafo único do CPP.

No caso em apreço, entendo que o acusado não faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, a meu ver, a substituição da prisão preventiva do indiciado por prisão domiciliar implicaria em afronta direta ao princípio da razoabilidade, além de inviabilizar a garantia da ordem pública.Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável acautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ante exposto, acolho parecer ministerial e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados WALDO PEREIRA DE FREITAS, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores, conforme já mencionado
”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti ou fumaça da prática de um direito punível
resta evidenciado no presente caso na materialidade do auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão. Além do mais, no autos de apreensão e devolução dos bens apreendidos, foram encontrados 45 porções individualizadas de substância semelhante à maconha, 30 porções individualizadas de substância à OXI, 1 pedra média de substância semelhante à OXI e 1 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína (id . 7430344).

Já o
periculum libertatis
, conforme informado pelo Juízo,

recai no fato de o autuado teve a prisão decretada em flagrante, e ter sido encontrado com uma quantidade excessiva e variedade de drogas, valor elevado em dinheiro e balança de precisão.

Insta salientar, que a decisão contida no ID n. 7430351 nada mais é do que uma ratificação da prisão preventiva anteriormente decretada pelo Juízo
a quo
com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sendo que, de acordo com a fundamentação suso expendida, permanecem hígidos os requisitos para a prisão do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Ressalta-se, por oportuno, que as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, respeitaram cristalinamente o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30).

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Pleiteia a defesa pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

O impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante delito.

Entretanto, não verifico nos autos, a
possível ilegalidade do flagrante
, uma vez que a prisão em flagrante questionada foi convertida em prisão preventiva, a ocorrência desta supera qualquer defeito que, porventura, tivesse incidido sobre a conversão da prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação cautelar, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes, razão pela qual não acolho os referidos argumentos, a ensejar a soltura do paciente.

Nesse sentido, jurisprudência pátria sob o mesmo fundamento:

HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
Tendo em vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em preventiva, a superveniência desta supera qualquer mácula que, porventura tivesse incindido sobre a prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes ao flagrante
. (...).
(TJ/GO - HC: 0211649-66.2020.8.09.0000, Data de Julgamento: 03/06/2020).
Grifei

Assim, observo inexistir qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ

Pugna a defesa pela extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva da companheira do paciente por prisão domiciliar, aduzindo que restou configurado o concurso de agentes, razão pela qual lhe deve ser concedida a benesse.

A extensão da decisão em habeas corpus para corréu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado,
o que não foi verificado no caso dos autos.

Ademais, a concessão do benefício foi concedida pelo juízo
a quo,
o que inviabiliza o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

As supostas condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022